Tribunal: TJMT
Processo: 1005948-19.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005948-19.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Y. B. M. - CPF: 034.418.501-06 (APELANTE), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA - CPF: 278.946.218-62 (ADVOGADO), ELIANE BAGINI - CPF: 594.838.571-04 (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), ELIANE BAGINI - CPF: 594.838.571-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA - CPF: 278.946.218-62 (ADVOGADO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), Y. B. M. - CPF: 034.418.501-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DAS REQUERIDAS E JULGOU PREJUDICADO O APELO DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

APELANTE (s): GOL LINHAS AÉREAS S/A e

Y.B.M., por sua genitora ELIANE BAGINI

APELADO (s):

Y.B.M., por sua genitora ELIANE BAGINI
e

GOL
LINHAS AÉREAS S/A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - SUCESSIVOS ATRASOS DE VOOS -
RECURSO DA REQUERIDA
: ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - ATRASO DE QUASE 40 HORAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO -
QUANTUM -
VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO -
RECURSO DA AUTORA
: MAJORAÇÃO DO
QUANTUM

INDENIZATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Apesar da tese de que não concorrera para os sucessivos atrasos de voo suportados pela autora, os quais teriam ocorrido em razão da necessidade de manutenção emergencial da aeronave, se a companhia aérea não demonstra
a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que outros familiares da autora (menor de idade) individualmente ajuizaram ações relativamente ao mesmo evento e receberam indenizações que somam o importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), considerando ainda que a requerida disponibilizou hospedagem, alimentação e reacomodação da autora e sua família e, para que não se configure enriquecimento ilícito da parte ofendida, de ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
e
Y.B.M., representada por sua genitora ELIANE BAGINI
,

contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais
no 1005948-19.2020.811.0002
, para condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE, aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (24/11/2019) - ID no 121492704.

E ainda condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID no 121492705),
GOL
LINHAS AÉREAS S/A
sustenta, em suma, a inexistência de qualquer conduta ilícita de sua parte em relação ao atraso do voo em discussão, esclarecendo que o infortúnio ocorreu em razão da necessidade de se realizar manutenção emergencial na aeronave, por motivos de segurança.

Alega que é absolutamente impossível antever todas as intercorrências mecânicas de um Boeing, portanto, o atraso se deu por caso fortuito, não merecendo prosperar o entendimento do magistrado sentenciante quanto à existência de danos morais no caso dos autos.

Assegura que diante do inesperado, prestou toda a assistência necessária aos passageiros, custeando a reacomodação no próximo voo da Azul, como também hospedagem e alimentação, a fim de minimizar os transtornos ocorridos.

Aduz que não restam dúvidas que o atraso ensejador dos alegados danos não pode ser considerado como fato causador de dano de qualquer natureza, posto que teve como causa fato excludente de responsabilidade civil, comparável, inclusive, ao “fato de terceiro”, nos termos do art. 14, §3o, do CDC.

Assim, no seu entender, não resta evidenciada qualquer negligência de sua parte ou falha na prestação de serviços que pudesse causar danos na esfera moral da autora, até porque
“os alegados danos suportados foram originados em decorrência da superveniência de um evento irresistível e imprevisível, que acabou por impossibilitar, momentaneamente, a execução do contrato de transporte aéreo, nos termos originalmente pactuados”.
ID no 121492706 pag. 10.

Assevera que eventuais dissabores, aborrecimentos e descontentamentos vivenciados pela autora/apelada não passam de acontecimentos da vida cotidiana e não atacam sua dignidade, logo, não lhe confere direito à reparação, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos da autora.

Alternativamente, caso esta Corte entenda pela ocorrência de dano indenizável, sustenta que o
quantum
deverá ser fixado com bom senso, pautado em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa da recorrida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente e afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela parte autora/apelada no ID no 121492715, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a autora/apelante
Y.B.M., representada por sua genitora ELIANE BAGINI
, interpôs recurso de apelação cível, requerendo, em síntese, a reforma parcial da sentença para que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais.

Assevera que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é ínfimo e não se mostra suficiente para desestimular a conduta antijurídica da recorrida, nem para reparar o sofrimento psíquico que teve que suportar por ter que permanecer em outra cidade em razão da falha na prestação de serviços da companhia aérea.

Assim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença para majoração do valor arbitrado pelos danos morais.

Contrarrazões pela parte requerida/apelada no ID no 121492713, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça da lavra do douto Procurador José Zuqueti no ID no 128403176, pelo desprovimento de ambos os recursos.

Ao interpor o presente recurso de apelação, a autora pugna pela concessão da gratuidade de justiça, assim, por esta relatora fora determinada a comprovação de sua hipossuficiência no ID no 129223197.

Permanecendo silente a autora, indeferiu-se o benefício legal e determinou-se o recolhimento do preparo, o que fora efetuado, conforme certidão de ID no 132431176.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que
Y.B.M., representada por sua genitora ELIANE BAGINI ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A, aduzindo, em síntese, que seu genitor adquiriu com razoável antecedência passagens aéreas para viagem de férias da família no período de 17/11/19 a 24/11/19,

com destino à Fortaleza/CE e retorno à Cuiabá/MT.

Alega que estava acompanhada do genitor, da madrasta e da mãe da madrasta, ressaltando que o percurso de ida transcorreu sem incidentes, todavia, o retorno foi revestido de inúmeros problemas por causa do cancelamento do voo 1765 que sairia de Fortaleza no dia 24/11/19 às 11h25, com previsão de chegada em Cuiabá no mesmo dia às 16h50 (ID no 121492625).

Sustenta que após o cancelamento do voo, as informações foram precárias e insuficientes e tiveram que pernoitar na cidade de Fortaleza até serem acomodadas no próximo voo, cuja previsão de embarque era somente para o dia 25/11/19 às 15h40, com conexão em São Paulo/SP prevista para às 20:55h (ID no 121492633 e121492634).

Aduz que o hotel disponibilizado pela companhia aérea para pernoite em Fortaleza/CE era extremamente simples, com cardápios “diferenciados” para os passageiros/hóspedes da GOL e o consumo de água controlado, expondo sua família à vergonha e constrangimentos desnecessários.

Afirma que é portadora de Diabetes Mellitus Tipo I e, mesmo possuindo necessidades especiais por conta da patologia, a requerida não lhe prestou atendimento adequado e nem à sua família, em que pese a madrasta estivesse grávida, com 06 meses de gestação.

Salienta que o voo em Fortaleza também atrasou e num efeito cascata, perdeu o voo da conexão em São Paulo e diante do descaso da requerida, foi o genitor quem teve que diligenciar para conseguir o próximo voo da companhia Azul para chegarem ao seu destino em Cuiabá. Passaram mais uma noite em hotel, agora em São Paulo, até o embarque que estava previsto para 05h15 do dia 26/11/19, com previsão de chegada em Cuiabá às 07h50 ID no 121492640).

Finaliza sua narrativa afirmando que
chegaram à Cuiabá com mais de 40 horas de atraso e, diante da falha na prestação de serviços da requerida e todos os transtornos e constrangimentos suportados, propôs a presente demanda objetivando reparação pelos danos suportados.

Em sua defesa, a empresa de transporte aéreo alega que os atrasos ocorreram por motivo de força maior, em razão da necessidade de se realizar manutenção emergencial na aeronave, por motivos de segurança, portanto, não há como atribuir-lhe qualquer responsabilidade pelos transtornos ou aborrecimentos suportados pela autora.

O feito teve regular processamento e ao final, foi sentenciado para julgar os pedidos da autora procedentes, nos termos relatados.

As partes apelam, sendo que a requerida insiste na ausência de falha na prestação de serviços e, alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença. Em contraposição, a autora pugna pela majoração do referido valor.

Pois bem.

Os pleitos de ambas as partes serão analisados em conjunto, eis que um é prejudicial ao outro.

In casu
, no tocante ao evento danoso que resultou nos sucessivos atrasos de voos e consequente chegada tardia da autora em seu destino - Cuiabá/MT -, verifica-se que não assiste razão à parte requerida quanto à alegação de ausência de defeito na prestação dos serviços que realiza.

Isso porque, restou incontroverso nos autos os atrasos dos voos denunciados pela autora na inicial.

Tanto é que não se vê irresignação da requerida quanto às alegações trazidas pela autora. Ao revés, sua defesa limita-se à justificativa de que o cancelamento do voo G3-1765 se dera em razão da necessidade de manutenção emergencial da aeronave e que teria prestado toda a assistência aos passageiros.

Com efeito, a situação excepcional que afastaria a obrigação de indenizar - manutenção emergencial da aeronave -, deve restar cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a empresa aérea recorrente no caso em análise.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO –
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS – ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.
A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. [...]

A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0047452-75.2015.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (g.n.).

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO – FALTA DE INFORMAÇÕES E INCLUSIVE DE PROVIDÊNCIAS PARA AMENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO PASSAGEIRO –
FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE EVENTUAL FATOR CLIMÁTICO COMO JUSTIFICATIVA PARA O CANCELAMENTO DO VOO – ILÍCITO E DANOS MORAIS VERIFICADOS
– ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável. A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de eventual ocorrência de fator climático, como justificativa de cancelamento de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1000211-23.2017.8.11.0040, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) (g.n.).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO –
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA
– CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).
A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2o, CPC).
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0010490-70.2015.8.11.0003, Relatora Desa NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017).

Destarte, configurada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante e, não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados à autora/apelante.

Ademais, não há que se falar em ausência de dano indenizável, visto que se trata à espécie de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Muito mais no caso dos autos, em que os sucessivos atrasos de voos provocaram a chegada tardia da autora ao seu destino final, quase 40 horas após o horário do voo originalmente contratado.

Assim, neste ponto, razão não assiste à empresa de transporte aéreo recorrente.

No que se refere à quantificação dos danos morais, constata-se que merece acolhida a insurgência da requerida/apelante.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).
[...] V. Agravo interno improvido.
(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp no 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.).

“
[...] 1.O dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se , in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.(REsp 299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), DJe 23/11/2009)

2. A reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o acórdão hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo o enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. 4.O agravo regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
” (STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 1410645/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 25/10/2011, DJe 07/11/2011).

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VÔO (24 HORAS). EXCESSO DE LOTAÇÃO NO VÔO (‘OVERBOOKING’). DANO MORAL. VALOR. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CDC. PREVALÊNCIA. I. Inobstante a infraestrutura dos modernos aeroportos ou a disponibilização de hotéis e transporte adequados, tal não se revela suficiente para elidir o dano moral quando o atraso no vôo se configura excessivo, a gerar pesado desconforto e aflição ao passageiro, extrapolando a situação de mera vicissitude, plenamente suportável. [...] III. Recurso especial em parte conhecido e parcialmente provido.

(STJ, 4a Turma, REsp no 211604/SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, julgado em 25/03/2003, DJ 23/06/2003, p. 372).

“
[...] A responsabilidade civil é objetiva nos casos de transporte aéreo cujos os serviços são prestados com falhas, como é a hipótese dos atrasos que superam algumas horas. Evidenciada a demora de metade de um dia devido ao cancelamento de conexão sem prévia comunicação, imprescindível se faz sua compensação pecuniária. [...]

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação nos termos do art. 405 do CC, imperiosa, no caso, a modificação do termo inicial da incidência.
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0000418-95.2018.8.11.0010, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor da indenização há de ser reduzido para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Tal valor se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Mais ainda se se considerar que relativamente ao mesmo evento destes autos, a requerida já pagou ao genitor da recorrente ALEXSANDRO DELCIDIO
MATEUS nos autos da ação no 1022102-52.2019, indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e à sua companheira TAINARA APARECIDA SANTOS FIGUEIREDO, madrasta da autora, nos autos da ação no 1022214-21.2019, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, não obstante todos os transtornos, percalços e dissabores vivenciados pela autora, dos autos resta incontroverso que a requerida, ainda que minimamente, tentou amenizar os efeitos da má prestação de serviços, custeando as despesas de hospedagem da autora e sua família, bem como a reacomodação em voo de outra companhia de aviação, de modo que há de ser levado em consideração na valoração do
quantum
fixado como reparação pelos danos morais, para sua redução.

Por fim, com o provimento do pedido da empresa aérea para a redução do montante indenizatório, fica prejudicada a análise do recurso da parte autora que pretende a majoração do referido valor.

Com essas considerações, diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
da apelante
GOL LINHAS AÉREAS S/A para reformar em parte a sentença, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Em consequência,
dou por prejudicado o recurso
da autora Y.B.M., neste ato representada por sua genitora ELIANE BAGINI.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022